Tribunal: TJDFT
Processo: 0005673-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual se discute o prazo prescricional cabível para ação de execução fundada em cheque, a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente e aferimento da efetividade dos requerimentos da exequente.

2. Prescreve em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução fundada em cheque.

3. É possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis, desde que o prazo prescricional comece a fluir após prévia decisão expressa suspendendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano (inteligência do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015).

4. Não suspendem, nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.

5. Negou-se provimento ao recurso.